Tribunal: TJDFT
Processo: 0736009-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736009-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Civil. Processual civil. Ação de indenização. PASEP. Gratuidade de justiça. Concessão com efeitos ex nunc. Improcedência pedido. I. Caso em exame 1. Analisar o pedido de gratuidade de justiça; (ii) O titular de uma conta PASEP busca a correção monetária dos valores depositados, alegando inação do Banco do Brasil em aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão central é se o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices de correção monetária determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP ou se houve irregularidade nos valores repassados ao titular da conta. III. Razões de decidir 3. Concede-se os benefícios da gratuidade em face de presunção legal, porém sem efeitos pretéritos, ou seja, a concessão tem apenas o efeito 'ex-nunc'. Não há retroação para alcançar condenações anteriores. 4. O Banco do Brasil não possui autonomia para alterar os índices de correção monetária, que são definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 5. A pretensão de, mediante novos cálculos, usar índices diferentes dos legais não é juridicamente aceitável, pois afetaria a isonomia e a segurança jurídica desse tipo de benefício social. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 319, inciso VI, 369, 373, incisos I e II, 464, 465, 489 e 1022, todos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Narra que foi tolhido do direito de produção de prova pericial a demonstrar o erro na correção dos índices da conta do PASEP, muito embora essa mesma prova pericial tenha sido requerida pelo banco como meio a inviabilizar a pretensão autoral. Invoca a necessidade de aplicação do tema 1.300 do STJ. Pede, assim, seja reconhecido o direito de provar mediante perícia contábil os fatos articulados na peça de ingresso. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 319, inciso VI, 369, 373, incisos I e II, 464 e 465, todos do CPC, e ao dissenso pretoriano invocado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Nada a prover quanto à aplicação do tema 1.300 do STJ, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo referido tema não guarda correspondência com o presente feito, em que a questão a ser provada se restringe aos índices de correção aplicáveis. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028